Tribunal: STF
Processo: MS 38063
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao mandado de segurança, ante seu manifesto descabimento.



    A embargante sustenta haver contradição e omissão no julgado. Relata que vem suscitando, em todas as instâncias que a lide percorreu, sem sucesso, o exame da irregularidade da representação processual da Editora Globo, vício esse que seria reconhecível de ofício. Menciona os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal e diz que, no ato indicado como coator, não se examinou o mérito da reclamação constitucional, que cuidaria da citada matéria, a qual teria natureza de ordem pública. Afirma que, caso não seja sanada a irregularidade em questão, “a impetrante, vencedora na lide, será transformada em executada em ação que teve reconhecida a indenização por danos morais”. Sustenta que o presente writ foi impetrado para se “assegurar o combate à ilegalidade perpetrada pelo ínclito Ministro condutor do feito”. Aponta haver possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. Cita doutrina de Sônia Marcia Hase de Almeida Baptista.



    Opinou o Ministério Público Federal pela rejeição dos embargos de declaração.



    Decido.



    Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, registrei na decisão embargada não ser possível se conhecer do writ, em razão de o ato indicado como coator ser ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    Nesse contexto, realcei que, no ato apontado como coator, ficou patente o manifesto e reiterado abuso no direito de recorrer por parte da ora impetrante e que o presente mandado de segurança é simples reiteração do MS nº 38.118/BA, que já foi denegado em decisão monocrática, a qual foi confirmada pela Primeira Turma.



    Chamo a atenção para o fato de que ficou expressa, na decisão ora embargada, a recomendação de que os subscritores da petição inicial se abstenham de prosseguir de forma temerária como a constatada nestes autos.



    Corroborando a compreensão de que inexiste omissão ou contradição na decisão ora atacada, vide a ementa do parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela rejeição dos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração. Mandado de segurança. Direito Processual Civil. Suposta irregularidade na representação processual. Decisão que negou seguimento ao mandamus. Ausência de contradição/omissão a justificar a reforma do julgado. Mera reiteração do MS 38.118/BA, já submetido a julgamento pela Primeira Turma do STF. 



    Parecer pela rejeição dos aclaratórios opostos”.



    Dessa forma, verifica-se que a embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa, fim ao qual não se presta o recurso aclaratório.



    Rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente